Tribunal: TJMT
Processo: 1031639-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031639-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), CHRISTIAN BILIBIO - CPF: 041.197.851-90 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE CAUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. BEM MÓVEL (TRATOR) OFERECIDO EM CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para aceitação de caução em bem móvel e emissão de certidão positiva com efeito de negativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aceitação de caução de bem móvel, em substituição ao depósito em dinheiro ou bens imóveis, para fins de garantia de crédito tributário e obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

III. Razões de decidir
3. Os atos administrativos, incluindo os autos de infração fiscal, gozam de presunção de legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta.
4. O bem móvel oferecido em caução (trator agrícola avaliado em R$ 350.000,00) não se revela idôneo para garantia do crédito tributário, devido à sua difícil alienação e depreciação, em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
5. A legislação tributária e a jurisprudência indicam que as garantias mais adequadas para créditos tributários são bens imóveis, dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.
6. Não foram demonstrados elementos que indiquem probabilidade do direito ou perigo de dano que justifiquem a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A caução de bem móvel não é idônea para garantia de crédito tributário quando há previsão normativa e jurisprudencial que privilegia bens imóveis, depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia como formas mais seguras e adequadas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.156.668/DF (Tema 378); TJ-MT, AI 1006733-50.2021.811.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; TJ-MT, AI 1010554-28.2022.811.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento no 1031639-02.2024.8.11.0000 interposto por
CHRISTIAN BILIBIO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Cautelar de Caução identificada pela numeração única: 1031950-64.2024.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência, reconhecendo a ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Id: 171831578 – ação de origem).

Inconformado, o agravante alega que o pedido de tutela cautelar de caução para garantir antecipadamente o crédito tributário não está condicionado à existência ou inexistência de plausibilidade do direito do contribuinte sobre o crédito tributário. Trata-se, na verdade, de um direito de antecipação da garantia, funcionando como uma espécie de pré-penhora, com o intuito de assegurar-lhe o direito à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.

Afirma, ainda, que restringir a caução a bens imóveis ou dinheiro constitui violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, uma vez que, no caso do agravante, que não possui bens imóveis ou valores em dinheiro, isso resultaria em impedimento ao seu direito de antecipar a garantia do crédito para obter a certidão positiva com efeito de negativa.

Ao final, requer o recebimento do recurso com a concessão de tutela recursal, para que seja aceita a caução oferecida com o objetivo de obter a certidão positiva com efeito de negativa

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da medida liminar (Id: 250744670).

O recurso foi recebido em 08 de novembro de 2024 (Id: 250901194), ocasião em que foi indeferido o pedido formulado pelo agravante de tutela recursal (Id: 250901194).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando a irreversibilidade da decisão que antecipa os efeitos da tutela e que o seu deferimento esgotaria ao mérito da ação de origem, requerendo assim, o desprovimento do recurso (Id: 259617683).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, deixou de opinar quanto a matéria controvertida, se fundamentando na ausência de interesse publicou social (Id: 263447781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CHRISTIAN BILIBIO
contra a decisão interlocutória nos autos da ação declaratória c/c pedido de tutela cautelar de caução movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão atacada indeferiu o pedido formulado na ação de origem de tutela de urgência, que visava que o Estado de Mato Grosso fosse compelido a aceitar caução de bem móvel e autorizar a emissão de certidão positiva com efeito negativa.

Importante frisar que, a análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, restringe-se tão somente ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sabe-se que, para a concessão da tutela provisória de urgência, devem estar preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, se vislumbra que a decisão objurgada merece ser mantida e o recurso desprovido.

Isso porque, é um saber público e notório, que os autos administrativos, entre eles os autos de infração fiscal lavrados pela administração pública, gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Tal presunção somente pode ser
afastada por meio de prova robusta em sentido contrário
, a ser produzida no curso da instrução probatória. No caso concreto,
não restou demonstrado de maneira suficiente que o auto de infração que embasa o crédito tributário em questão seja nulo ou insubsistente, limitando-se o agravante a apresentar alegações genéricas que demandam dilação probatória
.

Além disso, deve ser salientado que, o bem oferecido em caução (trator agrícola), não se mostra como garantia apta a assegurar o juízo,
que preconiza o depósito em dinheiro ou bem imóvel
.

Insta salientar que, o agravante ofereceu como caução um trator agrícola avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

No entanto, conforme bem destacado na decisão recorrida, a legislação tributária e a jurisprudência pátria indicam que bens imóveis ou dinheiro constituem as garantias ideais para assegurar o crédito tributário, uma vez que garantem maior segurança jurídica e facilidade na eventual alienação para quitação da obrigação tributária. Bens móveis, como o maquinário agrícola ofertado,
são de difícil alienação e sujeitos à depreciação, não se revelando meios idôneos para garantir créditos tributários de natureza pública
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro
.” (TJ-MT 10067335020218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/09/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – GARANTIA NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206, do Código de Processo Civil, mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão prevista na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro
. 2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.” (TJ-MT 10105542820228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CAUTELAR —
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA —EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA — PENDÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA PENHORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - NÃO CABIMENTO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e o perigo de dano, em sede de cognição sumária, não há como deferir a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a disponibilização de certidão positiva com efeitos negativos, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1020273-68.2021.8.11.0000, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

Desse modo, evidencia-se a
ausência da probabilidade do direito
, um dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

Embora o agravante sustente ser pequeno produtor rural e alegue não possuir bens imóveis ou dinheiro para garantir o crédito tributário, tal circunstância
não afasta a aplicação das normas tributárias e processuais pertinentes
, que buscam assegurar a efetividade da cobrança do crédito público. A aplicação do princípio da isonomia, em casos como este, deve ser ponderada em conformidade com
o princípio da segurança jurídica
e com o
dever da administração de zelar pela adequada arrecadação dos tributos devidos
.

Além disso, não se verifica nos autos a presença do
“
periculum in mora
”
necessário à concessão da medida de urgência pleiteada. O exercício da atividade agrícola do agravante, embora relevante, não justifica, de per se, a flexibilização das exigências legais para aceitação da caução ofertada, especialmente diante da
ausência de comprovação de que a situação econômica do agravante inviabilize completamente o oferecimento de garantias consideradas idôneas pela legislação tributária
.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025